Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745799-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDIA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: TEREZA DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEDIA FRANCISCA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, na ação de inventário no 0002960-52.52.2017.8.07.0004, o qual indeferiu o pedido da recorrente para intervir no feito, posto não constar que seria ex-companheira do autor da herança, e declarou a companheira supérstite, TEREZA DA SILVA DIAS, ora agravada, herdeira do falecido em igualdade de condições com os demais herdeiros, com base no art. 1.829, I, do CPC. A agravante alega em suma que ela e os três filhos que possui em comum com o falecido firmaram acordo judicial com a agravada para que esta entregasse o imóvel a eles mediante o pagamento de R$ 25.000,00 em virtude de melhorias realizadas por ela. Assevera que, embora tenham pago o valor ajustado, a agravada não cumpriu o acordo: não entregou o lote e movimentou ação de inventário buscando mais uma vez sua parte no imóvel. Defende a necessidade de que a agravada cumpra sua parte no acordo firmado e entregue o imóvel conforme o combinado, aceitando o valor ajustado e quitado como quitação de seu quinhão hereditário no imóvel. Aduz que convivera em união estável com o de cujus entre 1977 e 2006, tendo advindo dessa relação três filhos nesse interregno. Acrescenta que o imóvel objeto de ação de inventário teria sido adquirido durante a união estável, ressalvando que os documentos do processo administrativo que ensejou a lavratura de escritura pública de doação estaria em nome de ambos, malgrado essa escritura, por motivos que desconheceria, esteja somente em nome do extinto. Tece considerações acerca das circunstâncias que levaram a sobrevinda do imóvel, ressalvando que o bem não teria sido adquirido apenas pelo de cujus. Sustenta que, ao contrário do que restara afirmado na decisão recorrida, a escritura pública de doação não infirmaria o direito da agravante, mas demonstraria a origem do imóvel e, portanto, que ela também seria sua proprietária. Pondera que a documentação acostada aos autos conjugada com o nascimento dos filhos comuns evidenciaria a união estável estabelecida com o de cujus, nos temos do art. 1.723 do Código Civil. Destaca que o imóvel foi adquirido no ano de 1991 e não na data em que foi lavrada a escritura pública de doação. Assim, argumenta que seria terceira interessada, havendo de ser reconhecido que, no período de aquisição do imóvel, mantinha com o extinto união estável, devendo figurar no inventário como meeira. Por fim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja autorizado seu ingresso na lide como terceira interessada bem como para que seja “reconhecido o acordo homologado nos autos do processo no 11354-2/13, 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões, para que seja declarado que a agravada já foi indenizada em seu quinhão na herança e desocupe o imóvel, conforme solicitado na resposta à inicial de inventário”. Juntou documentos. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas, na medida em que a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Sendo cabível, consoante art. 996 c/c o parágrafo único do art. 1.015, ambos do CPC, tempestiva, não tendo sido recolhidas as custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça ora deferida à recorrente, e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbra-se a presença dos aludidos pressupostos. É cediço que o inventário judicial tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário, repartindo os bens entre os herdeiros, conforme o caso, sem prejuízo da meação da cônjuge supérstite sobre os bens comuns. O procedimento de inventário, a priori, não se presta a reconhecer eventual constituição de união estável mantida entre o autor da herança e pessoa que com ele alegue ter convivido por volta de 15 (quinze) anos atrás, mormente, por se cuidar de situação a exigir de regra complexo acervo probatório. De qualquer sorte, também não se deve perder de vista que o juiz do inventário deve decidir “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas” (CPC, art. 612). Dessa forma, eventual reconhecimento de união estável a indicar possível meação da agravante haveria de ter sido postulado em sede própria, sem olvidar que o decurso de tempo gera efeitos insuperáveis às possíveis pretensões patrimoniais decorrentes da união estável. De qualquer sorte, observa-se que todos os envolvidos estabeleceram acordo de pagamento de quantia certa e entrega do imóvel em voga com a companheira supérstite em procedimento de reconhecimento de união estável post mortem por esta ajuizado anteriormente em face dos herdeiros e também da ex-companheira. A par disso, em que pese a aduzida união estável hipoteticamente mantida entre o falecido e a agravante no período em que o imóvel teria sido adquirido, anterior à convivência da companheira supérstite, não tenha sido reconhecida judicialmente, aparentemente, seria recomendável que aquela participasse do processo de inventário a fim de acompanhar o seu deslinde. Destarte, os elementos de provas colacionados indicam que a companheira sobrevivente teriam aceitado acordo que previu sua saída do imóvel inventariado, o qual também contou com a participação da agravante. Conquanto o inventário remanesça juridicamente útil seja qual for o alcance do mencionado ajuste, é preciso perscrutar acerca dos efeitos dessa transação em prestígio dos ditames da boa-fé objetiva, a impedir inclusive comportamento contraditório dos envolvidos, o que em tese pode influir na partilha. Tais questões merecem melhor apuração após a efetivação do contraditório, sendo resolvida com maior segurança por ocasião do exame do mérito recursal, evitando-se possíveis prejuízos, mormente, considerando se tratar do único bem inventariado. Logo, senão por verossimilhança, ad cautelam, levando-se em conta os ditames da segurança jurídica e os direitos envolvidos, recomenda-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, ao menos, até a análise definitiva do vertente agravo. Pelo exposto, presentes os respectivos pressupostos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até a resolução do recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. DETERMINO a inclusão de todos os herdeiros no polo passivo do vertente agravo de instrumento. Providencie a secretaria as devidas anotações. Os herdeiros LILIANE FRANCISCA DOS SANTOS, CARLA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA e LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS estão sendo representado pelo mesmo advogado da agravante. O herdeiro JAELSON ABREU DOS SANTOS BRAGA está sendo representado pelo mesmo advogado da agravada. Feito, intimem-se todos agravados, por meio do DJ-e, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator